Tribunal: TJDFT
Processo: 0745971-24.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0745971-24.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: VIBRA ENERGIA S.A Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Consoante ventilado pela agravada no ambiente do derradeiro petitório que aviara[1], postulara o chamamento do recurso à ordem, anotando que, anteriormente ao manejo do vertente agravo, opusera embargos de declaração almejando aclarar o provimento agravado, encontrando-se os aclaratórios ainda pendentes de resolução. Sob essa realidade, demandara o sobrestamento do curso desse agravo até a solução dos embargos que aviara nos autos principais, pois poderá afetar a decisão agravada, ou, subsidiariamente, demandara a restituição do prazo para apresentação de contrarrazões. A formulação advinda da agravada, contudo, não encontra respaldo procedimental, pois superado o entendimento de que recurso aviado em face de decisão ainda pendente de embargos seria inoportuno. Segundo o disposto no novo estatuto processual, estabelecera o legislador, na atual conjuntura procedimental, que, aviado recurso e acolhidos eventuais embargos opostos pela parte contrária, ao recorrente/embargante é assegurada a faculdade de completar ou modular o recurso segundo a nova conformação conferida ao provimento recorrido, não subsistindo, outrossim, necessidade de ratificação do recurso se desprovidos os embargos ou se, conquanto acolhidos, não tenham alterado a decisão originária (CPC, art. 1.024, §§4o e 5o). Sob essa realidade processual, nesse momento, inviável as soluções demandadas pela agravada, pois não subsiste ainda pronunciamento conferindo nova conformação à decisão agravada e ao agravante era resguardada a faculdade de recorrer, desde logo, do provimento agravado. Indefiro, portanto, ambos os pedidos deduzidos, devendo ser aguardada, se ainda em curso, a fluição do prazo para contrarrazões, que não sofrera nenhuma influência decorrente dos pedidos em tela. Ressalvo apenas que, acaso ainda não resolvidos os embargos de declaração aviados pela agravada após a expiração de aludido prazo, aí sim, será oportuno ser sobrestado o exame do agravo, mas não nesse momento de molde a ser observado o ritual estabelecido pelos dispositivos invocados e preservada a identidade do que será decidido com o provimento recorrido. I. Brasília-DF, 27 de novembro de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 78260360 (fls. 18/19).